Tribunal: TJSP
Processo: 2205242-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA PRÉVIA. CAPITAL SEGURADO.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. CIÊNCIA PRÉVIA. CAPITAL SEGURADO.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito invocado. Além de caber avaliar as circunstâncias da contratação, deve-se ainda observar que o capital segurado ainda seria menor que o valor do débito.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205242-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes SALMA LOPES CORTEZ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), ANA
MARIA SOARES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), MARLON SOARES DE
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), ALESSANDRA SOARES DE LIMA BUENO
(JUSTIÇA GRATUITA), BRUNA SOARES MAMMANA DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARCOS SOARES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205242-24.2020.8.26.0000 -Voto no 53456t
2
VOTO No : 53456t.
AGRV.No : 2205242-24.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO (4a VC)
AGTE. : SALMA LOPES CORTEZ DE LIMA E OUTROS (JUST.
GRAT.)
AGDO. : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
SEGURO
PRESTAMISTA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE.
CIÊNCIA PRÉVIA. CAPITAL SEGURADO.
1. Nos termos do art. 300, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
2. Não se verifica, no caso, probabilidade do direito
invocado. Além de caber avaliar as circunstâncias da
contratação, deve-se ainda observar que o capital segurado
ainda seria menor que o valor do débito.
3. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Salma
Lopes Cortez de Lima, Ana Maria Soares de Lima, Marlon Soares de Lima,
Alessandra Soares de Lima Bueno, Bruna Soares Mammana de Lima e Marcos
Soares de Lima contra r. decisão que, em ação de obrigação de fazer proposta
contra Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, indeferiu tutela de
urgência.
Os autores buscam concessão da tutela de urgência, par
que a ré cumpra o contrato de seguro prestamista firmado pelo cliente, tendo
em vista seu óbito. Alegam que, como não houve pedido para juntada de
documentos para prova de doença preexistente, o seguro deve cobrir o dano.
O recurso foi distribuído à 35a Câmara de Direito Privado,
que indeferiu tutela recursal (fls. 13), anotando competência da 2a Sub-seção
de Direito Privado. O acórdão de fls. 16/19 determinou remessa definitiva à
sub-seção competente.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205242-24.2020.8.26.0000 -Voto no 53456t
3
deferida a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Em 27 de setembro de 2019, Reginaldo Soares de Lima
firmou financiamento, para aquisição de veículo automotor, aderindo a seguro
prestamista. Deu entrada no valor de R$ 14.200,00 e financiou a quantia de R$
56.387,04 em 48 parcelas de R$ 1.174,73. O seguro prestamista tinha como
capital segurado o valor de R$ 25.000,00. Em 17 de março de 2020, Reginaldo
veio a óbito, em razão de adenocarcinoma gástrico.
O óbito foi comunicado à ré, que se negou a cobrir o
negócio, tendo em vista alegação de doença preexistente.
Em razão da negativa, os herdeiros do “de cujus”
ajuizaram a presente ação, a fim de compelir a ré a cumprir o negócio firmado.
Alegaram que a ré não solicitou histórico de saúde do segurado, não podendo
aduzir descumprimento do contrato por parte do cliente. Requereram que a ré
efetuasse pagamento da dívida, proibindo cobranças lastreadas no
financiamento, bem como se impedisse eventual busca e apreensão do veículo
financiado.
Em defesa, a ré alegou que o cliente faltou com a verdade
ao firmar declaração de saúde e que a apólice era clara quanto à inexistência
de cobertura em caso de morte por doença preexistente. Afirmou, ademais, que
o contrato previa capital segurado de apenas R$ 25.000,00, mas o débito,
quando do óbito, superava R$ 50.000,00. Com isso, mesmo em caso de
procedência do feito, não caberia pagamento integral do financiamento, que se
limitaria ao montante garantido (capital segurado).
A apólice às fls. 37 dos autos originais contém declaração
de que o aderente estaria em perfeito estado de saúde física e mental, não
tendo sido diagnosticado como portador de doença grave nos últimos anos.
O documento de fls. 184 dos autos originais indica que o
segurado tinha sido dignosticado em janeiro de 2019 com a doença que o
levou a óbito posteriormente (março de 2020). O contrato foi firmado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205242-24.2020.8.26.0000 -Voto no 53456t
4
setembro de 2019.
Em manifestação quanto à contestação, os autores não
negaram conhecimento prévio da existência da doença. Aduziram apenas que a
ré, quando da contratação, não foi clara e não exigiu prova das condições de
saúde do contratante.
Tendo em vista os elementos dos autos, não se vislumbra
presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
No caso, não há a probabilidade do direito pleiteado.
Além de caber ainda análise das circunstâncias da
negociação, deve-se anotar que o capital segurado é muito menor que o valor
do débito, de modo que, mesmo que couber pagamento da dívida, esse
pagamento pode ser apenas parcial, e não total, como pleiteiam os autores.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator